Tribunal: STF
Processo: HC 186323
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – DETENÇÃO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo Plantonista da Comarca de Sobral/CE, no inquérito policial nº 553-40/2020, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 11 de janeiro de 2020, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 12 (posse de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública, assentando a reiteração delitiva, uma vez existentes títulos condenatórios transitados em julgado e processos-crime em curso.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 582.153/CE, inadmitido pelo Presidente.
    O impetrante sustenta a desproporcionalidade da prisão provisória, considerada a fixação para o tipo da pena – de 1 a 3 anos de detenção. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime, autuado sob o nº 0010174-15.2020.8.06.0167, na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Observem os contornos da impetração. Mostra-se incompatível com a negativa do direito de responder ao processo em liberdade, no que a manutenção da prisão preventiva – cujo cumprimento dá-se no regime fechado – implica imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa em relação à estabelecida no próprio tipo penal – detenção. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0010174-15.2020.8.06.0167, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator